Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. IPTU. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, recolhimento do preparo (ID 27439446 e 27439447). Contrarrazões apresentada. Pretensão inicial consiste na condenação da parte recorrida a promover a transferência da titularidade do IPTU relativo ao imóvel para o recorrente. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. De início, consigna-se que, nos moldes do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A instrução normativa n. 04, de 26 de abril de 2017 da SEF-DF dispõe sobre os documentos necessários para viabilizar a alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, na via administrativa. Assim, para os casos de imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel. Outrossim, salvo lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, na forma do art. 123 do CTN.

3. Na espécie, da análise dos documentos acostados aos autos, o autor não reúne os requisitos legais necessários para configurar no cadastro imobiliário como responsável pelo imóvel indicado, pois dispõe somente de contratos particulares de cessão de direito, bem como não há demonstração nos autos de que o Distrito Federal teria sido notificado quanto a realização do negócio jurídico entre as partes (ID 27439410, 27439411, 27439412, 27439413, 27439415). Fatos que tornam inviável compelir o Distrito Federal a alteração do cadastro imobiliário. Portanto, a sentença deve ser mantida incólume pelos seus próprios fundamentos.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (por cento) do valor da causa.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.